Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-78.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000420-78.2018.8.11.0000
Recorrente:
L. M. MURARO PEDROSO – ME E OUTRO
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por L. M. MURARO PEDROSO – ME E OUTRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 107620457):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80, como ocorreu no caso em comento, não havendo que falar em nulidade nesse ponto.” (...) (N.U 1020669-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)
2. Decisão mantida, recurso desprovido.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAI n. 1000420-78.2018.8.11.0000, Relator: Juiz Convocado YALE SABO MENDES, j. em 03/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 110018483.
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 8o, da Lei no 6.830/1980 e artigo 256,§3o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não existiu nos autos esforço mínimo para se proceder à localização dos executados antes da realização da citação por edital.
Recurso tempestivo (id. 115461952) e isento de preparo (id. 115236499).
Sem contrarrazões (id. 121550989).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Aplicabilidade do Tema 102 do STJ
No caso, discute a parte recorrente a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação ao artigo 8o, III, da Lei no 6.830/1980 e ao artigo 256,§3o, do CPC, sob a alegação de que a citação por edital foi realizada sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização dos recorrentes.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.
1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal,, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“(...)
Conforme se extrai do supracitado dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.
Nessa vertente, o Superior Tribunal de Justiça modulou a Súmula no 414, que assim dispõe:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
(omissis)
Destarte, o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital.
In casu, conforme informações extraídas dos autos principais, houve a tentativa de citação do executado via Carta AR (id. 1543831 – pág. 05), bem como por Oficial de Justiça (id. 1543858 – pág. 03). Logo não há se falar em nulidade da citação editalícia.” (id. 86268991) (g.n.)
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas demais as possibilidades de localização do endereço do executado, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102), do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça